Tribunal: TJPA
Processo: 0807746-45.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807746-45.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MAXSOEL CAMPOS GOUVEA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA À SÚMULA 523 DO PRETÓRIO EXCELSO. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO POSTERIOR AO FIM DO PRAZO PARA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DIREITO DE RECORRER ASSEGURADO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra r. sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CP, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade absoluta em razão da ausência de defesa técnica no prazo para apelação, pois os advogados constituídos não interpuseram recurso e comunicaram renúncia somente após o decurso do prazo recursal. Requer a anulação dos atos posteriores à sentença, com reabertura de prazo e autorização para aguardar em liberdade o novo julgamento. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela improcedência da revisão criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia ao mandato após o prazo recursal, por advogados regularmente constituídos, configura ausência de defesa técnica apta a ensejar nulidade absoluta e reabertura de prazo pela via da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se caracteriza ausência de defesa técnica quando o réu se encontra assistido por advogados regularmente constituídos durante todo o prazo recursal, ainda que estes não interponham recurso.

4. A renúncia posterior ao fim do prazo para apelação não retroage para anular o período anterior. A não interposição de recurso, por si só, não configura nulidade absoluta, salvo prova de má-fé, inexistente no caso.

5. O art. 621, do CPP, não contempla hipótese de revisão criminal para superar preclusão processual consumada. O direito de recorrer foi assegurado, sendo os recursos no processo penal de natureza voluntária, nos termos do art. 574, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento: “1. A renúncia ao mandato de advogado após o fim do prazo recursal não caracteriza ausência de defesa técnica quando o réu esteve assistido por defensor regularmente constituído durante o prazo. 2. A não interposição de recurso voluntário não autoriza, por si só, a reabertura de prazo recursal pela via revisional.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A; CPP, arts. 574, 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Maxsoel Campos Gouvea, inconformado com a condenação que lhe foi imposta pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do CP, a pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ajuizou a presente revisão criminal com fundamento no artigo 621, I e III, do CPP.

A defesa aduz nulidade absoluta pela ausência de defesa técnica no prazo para apelação, pois, embora o requerente tenha sido intimado pessoalmente da sentença no dia 08/12/2021, o prazo recursal encerrou-se em 14/12/2021 sem interposição de recurso. Sustenta que os advogados comunicaram a renúncia somente depois de escoado o prazo recursal, o que teria deixado o réu desassistido e impedido de recorrer. Requer, assim, a anulação dos atos posteriores à sentença, com reabertura do prazo e autorização para aguardar em liberdade o novo julgamento (ID 26261456).

Certidão de trânsito em julgado presente na página 161 do ID 26261461.

A liminar foi indeferida por ausência dos requisitos de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
(ID 26371301).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela improcedência da revisão criminal (ID 27198086).

É o relatório do necessário para julgamento.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por Maxsoel Campos Gouvea com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, em face da r. sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CP.

Aduz que o processo apresenta nulidade grave apta a comprometer a validade da condenação, consistente na ausência de defesa técnica no momento oportuno para interposição de apelação.

Afirma que foi intimado pessoalmente da sentença apenas no dia 08/12/2021, de modo que o prazo recursal se encerrou em 14/12/ 2021. Sustenta que, embora regularmente habilitados, seus advogados não interpuseram qualquer recurso no prazo legal, e, ademais, comunicaram a renúncia ao mandato somente em 17/12/2021, ou seja, três dias após o término do prazo para apelação, formalizando-a nos autos apenas na data de 22/02/2022. Alega que tal circunstância configuraria nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do e. STF, e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, requerendo a anulação dos atos processuais posteriores à sentença, com reabertura do prazo para apelação e autorização para aguardar em liberdade o novo julgamento.

Pois bem.

Ao examinar os autos verifico que o requerente constituiu, no dia 05/11/2021, os advogados Paulo Daniel Rocha de Sousa e Amanda Caroline de Oliveira Miranda (página 146, do ID 26261461), que permaneceram habilitados e aptos à prática de atos processuais durante todo o prazo para interposição de apelação.

Constato, ainda, que, de fato, o réu foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 08/12/2021 (página 158, do ID 26261461), findando-se o prazo recursal em 14/12/2021 (página 161, do ID 26261461), sem que fosse interposto qualquer recurso.

Portanto, a renúncia ao mandato, comunicada ao réu no dia 17/12/2021 e protocolada em 22/02/2022 (páginas 159-160 do ID 26261461), ocorreu quando já havia transcorrido o prazo legal. Logo,
data venia
, não se trata de ausência de defesa técnica, hipótese que, nos termos da Súmula 523/STF, configuraria nulidade absoluta, mas sim de não interposição de recurso por advogados regularmente constituídos e com poderes para tanto.

Acrescente-se que não há qualquer elemento nos autos a indicar que a não interposição do recurso tenha resultado de má-fé, circunstância que, se comprovada, poderia ensejar a anulação pretendida.

Nesse contexto, a alegação do requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, configurando insurgência contra preclusão processual consumada, insuscetível de ser superada pela via revisional.

Também não há violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ora, o direito de recorrer foi plenamente assegurado ao réu, que se encontrava assistido por advogados constituídos. Ainda, não é demais lembrar que mesmo no processo penal os recursos são voluntários, conforme dispõe o artigo 574, do CPP, de modo que a não utilização dessa faculdade não se confunde com ausência de defesa nem autoriza a reabertura de prazo recursal pela via da revisão criminal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/09/2025